Tribunal: TJBA
Processo: 8030782-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030782-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO PERMANENTE DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s): TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI, LEONARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MARCELA FERREIRA NUNES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZA
TÓRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO QUE NÃO OBSTACULIZOU A UTILIZAÇÃO DO
VEÍCULO
PELO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM CONSIDERADA A TABELA FIPE.
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. NECESSIDADE DE
PROVA
DA VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA.
NÃO COMPROVAÇÃO
.
APELO
D
O AUTOR
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
NOS CAPÍTULOS IMPUGNADOS
.

Não sendo controvertido, neste momento processual, o vício do produto e a resolução do contrato de compra e venda após transcorrido 05 (cinco) anos, período em que o autor utilizou o bem, sob pena de violação do princípio que veda o enriquecimento sem causa, mostra-se razoável e proporcional que efetivamente o ressarcimento tenha como base a tabela FIPE vigente à época da devolução do bem.

É cabível a
ofensa moral à pessoa jurídica,
segundo
entendimento sereno
d
o Tribunal da Cidadania
na
Súmula 227, devendo, porém, restar
provada a efetiva lesão
ao nome, à reputação,
à

credibilidade ou à imagem
da pessoa jurídica
perante terceiros.
Não se
tratando de dano
in re ipsa
e não
defluindo do caderno processual a ocorrência de
v
iolação à honra
objetiva
d
o
autor
, tampouco qualquer outra repercussão que ensejasse abalo à
sua
imagem perante terceiros,
descabido é o arbitramento da verba indenizatória.

Apelo d
o autor
não
provido.
Manutenção da sente
nça
a quo
nos capítulos guerreados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8030782-35.2020.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
INSTITUTO PERMANENTE DE ESTUDOS PEDAG
ÓG
ICOS DA BAHIA LTDA - ME
e
como
a
pelad
as
,

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença
nos capítulos impugnados
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12